Tribunal: TJPA
Processo: 0053265-03.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053265-03.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença proferida em ação civil pública que condenou o ente municipal a garantir a internação de pacientes que necessitem de leito hospitalar, com custeio na rede privada de forma subsidiária.

2. O embargante alega omissões quanto à observância do Tema 698 da repercussão geral, na análise dos impactos orçamentários e financeiros da condenação, na observância dos arts. 20 e 22 da LINDB e quanto a viabilidade de imposição de custeio de leitos privados pelo Município.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constata omissão.

7. As alegações do embargante configuram tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de via inadequada, o que é vedado pelos tribunais superiores.

8. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos
de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

A. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

B. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos
embargos
declaratórios.

C. Caracterizado o intuito
protelatório
, é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo município de Belém contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, em que acolheu parcialmente os pedidos, condenando o Município a garantir a internação de todo e qualquer paciente que necessite de leito, promovendo o custeio na rede privada.

O Embargante, em suas razões (
ID 31634916
), sustenta omissão na observância do Tema 698 da repercussão geral, a impossibilidade constitucional de o Poder Judiciário substituir a gestão sanitária do Executivo, ao impor internações imediatas e contratação compulsória de leitos privados. Além disso, apontou omissões na análise dos impactos orçamentários e financeiros, na inobservância dos arts. 20 e 22 da LINDB e, por fim, a afronta ao regime constitucional das contratações públicas, diante da imposição de custeio contínuo de leitos privados sem prévia previsão orçamentária.

Em contrarrazões (
ID 32117911
), o Embargado sustenta o não provimento dos embargos de declaração, alegando que utilizou o instrumento somente para rediscutir a matéria.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta as omissões arguidas pelo embargante,
porém o que se observa é a tentativa
de rediscutir a matéria.

No caso em questão, cumpre destacar que
o Acórdão enfrentou de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

Diversamente do que sustenta o embargante, o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a questão do tema 698, bem como, da substituição indevida da gestão sanitária por comando judicial de execução direta.

“O Pretório Excelso (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que a garantia do mínimo existencial opera como limite material à discricionariedade administrativa, mormente em face da alegação de reserva do possível.

Se, por um lado, o Judiciário não pode substituir o Administrador na escolha da melhor política pública (o mérito administrativo em sentido estrito), por outro, ele tem o dever constitucional de zelar para que o núcleo essencial dos direitos fundamentais não seja violado por omissão ou insuficiência.

(...)

Essa insuficiência quantitativa e qualitativa, que levou o sistema à incapacidade de atender às demandas emergenciais e, lamentavelmente, resultou em óbito de cidadão, consubstancia a omissão deficiente que autoriza a atuação corretiva do Judiciário.”

Portanto, a omissão de um dos entes da Federação justifica a atuação do Poder Judiciário para assegurar a proteção imediata de direitos fundamentais, mormente quando se trata de população vulnerável.

O provimento jurisdicional apenas impôs ao ente o cumprimento de obrigação constitucional já existente, e cuja omissão motivou o ajuizamento da ação.

Da mesma forma, em relação a alegação de omissão quanto aos impactos orçamentos, o acórdão foi claro e, inclusive, foi aberto um tópico específico para abordagem da matéria.

Ficou estabelecido que o ente não pode se defender exclusivamente em alegações de restrição orçamentária para eximir-se do dever de prestar serviço cuja omissão afeta diretamente o direito fundamental à vida, impondo-se a observância da prioridade constitucional na alocação dos recursos públicos para assegurar o atendimento do mínimo existencial.

Além disso, o argumento de ausência de previsão orçamentária não se sustenta quando não comprovada efetivamente e quando contraposta ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

Embora não haja menção literal aos arts. 20 e 22 da LINDB, verifica-se que o acórdão embargado apreciou, de forma suficiente e fundamentada, a matéria devolvida, tendo considerado as circunstâncias concretas do caso, a urgência da situação apresentada pelo demandante e as consequências práticas da omissão estatal, em consonância com a diretriz estabelecida pelo art. 20 da LINDB, bem como as dificuldades reais enfrentadas pela Administração Pública, na forma do art. 22 do mesmo diploma legal.

Com efeito, o julgado ponderou, de maneira expressa, o conflito entre as limitações administrativas do ente municipal e a necessidade de tutela imediata do direito fundamental à saúde e à vida.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que não se configura omissão quando o órgão julgador enfrenta a questão jurídica posta, ainda que sem referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente a fundamentação adotada para embasar a conclusão alcançada.

Por fim, não acolho o argumento de omissão quanto à impossibilidade jurídico-constitucional de impor contratação compulsória de leitos privados, considerando que, da mesma forma dos demais pontos, a matéria foi devidamente analisada e julgada.

Vejamos:

“Portanto, a condenação imposta pela Sentença, ao determinar que o Município cumpra o resultado (garantir os leitos) e utilize a rede privada apenas como meio subsidiário para sanar a falha da rede pública, é plenamente constitucional e legítima. Não há ingerência, mas sim o exercício da jurisdição constitucional.”

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausente as omissões alegadas.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos pelo Município de Belém,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026